Tribunal: TJES
Processo: 5022156-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022156-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: SUZANA MONTEIRO DA CRUZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022156-85.2025.8.08.0012

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRIDA: SUZANA MONTEIRO DA CRUZ

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE. "GOLPE DA ENGENHARIA SOCIAL". FALSO ATENDENTE. ABERTURA DE CONTA, PORTABILIDADE E EMPRÉSTIMOS SUCESSIVOS. FALHA SISTÊMICA DO BANCO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA PELA CONSUMIDORA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso concreto:
Trata-se de ação em que a parte autora alega ter sido vítima de fraude (engenharia social), na qual falsos prepostos a induziram a compartilhar a tela do seu celular e a realizar transferências via PIX dos valores oriundos de empréstimos recém-creditados em sua conta. A instituição financeira, por sua vez, aprovou a abertura da conta, a portabilidade do benefício e a liberação de três operações de crédito distintas em frações de minutos.

2.

Da Culpa Concorrente:
A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC) comporta mitigação quando verificada a culpa da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC e art. 945 do CC). No caso em tela, restou plenamente caracterizada a
culpa concorrente
:
a) Falha da Consumidora:
Houve negligência flagrante da parte autora, que confessou via Boletim de Ocorrência ter compartilhado a tela de seu dispositivo com os fraudadores e transferido voluntariamente, de sua conta para terceiros, o numerário lícito lá depositado pelo banco.
b) Falha da Instituição Financeira:
Houve evidente falha de segurança sistêmica (algoritmos antifraude) por parte do banco recorrente, que autorizou de forma atípica a abertura de conta, a portabilidade de benefício previdenciário e a contratação de 3 (três) empréstimos sucessivos, com assinaturas digitais colhidas praticamente no mesmo minuto, sem realizar qualquer bloqueio preventivo ou checagem adicional de segurança.

3.

Dos Danos Materiais:
Reconhecida a culpa recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, impõe-se a divisão do prejuízo suportado. Declara-se a inexigibilidade de metade (50%) do saldo devedor total dos empréstimos impugnados, devendo a autora arcar com a quitação da outra metade. Fica autorizado ao banco reter os valores das parcelas já descontadas do benefício previdenciário para abater exclusivamente o saldo devedor referente à cota-parte da consumidora, não havendo que se falar em repetição de indébito.

4.

Dos Danos Morais:
A participação ativa e negligente da vítima no evento danoso, ao transferir os recursos diretamente para os estelionatários, afasta o dever de reparação extrapatrimonial, configurando o ocorrido mero aborrecimento decorrente de sua própria desídia somada à falha bancária. Sentença reformada neste ponto para julgar improcedente o pleito indenizatório.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. em face da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo/antecipação de 13º salário e da portabilidade do benefício previdenciário da autora; b) determinar o cancelamento da portabilidade; c) condenar o réu à repetição do indébito em dobro; e d) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a instituição financeira defende a regularidade das contratações, validadas mediante biometria facial, e sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima (engenharia social), pugnando pela reforma integral da sentença. A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do julgado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise detida do mérito, à luz do acervo fático-probatório carreado aos autos.

A lide versa sobre a responsabilidade civil de instituição financeira em decorrência de contratação de empréstimos e portabilidade de benefício previdenciário mediante fraude.

De um lado, é inconteste que a relação travada possui natureza consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva do banco (art. 14 do CDC). De outro lado, a jurisprudência e o próprio diploma consumerista admitem a mitigação dessa responsabilidade quando configurada a culpa exclusiva ou concorrente do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC e art. 945 do Código Civil).

Analisando minuciosamente as provas documentais, constata-se que a dinâmica dos fatos revela a
inequívoca ocorrência de culpa concorrente
, não sendo possível imputar a responsabilidade de forma exclusiva a nenhuma das partes.

No que tange à
conduta da parte autora
, o Boletim de Ocorrência (BO) juntado por ela própria, aliado aos extratos e conversas de aplicativo de mensagens, evidencia que ela foi vítima de estelionatários mediante a tática de "engenharia social". A requerente confessa, de forma cristalina, que atendeu a supostos prepostos,
compartilhou a tela do seu aparelho celular com os golpistas
para a realização de uma falsa "averbação de segurança" e, o que é mais gravoso, após o banco efetivamente creditar o numerário lícito (R$ 6.885,71) em sua conta recém-aberta, a própria autora
realizou ativamente a transferência dos valores para os fraudadores
, esvaziando o saldo disponível. Tal conduta demonstra negligência na guarda de seus dados e na movimentação de seus recursos, contribuindo de forma decisiva para a consumação do prejuízo material.

Contudo, não se pode acolher a tese do banco recorrente de culpa
exclusiva
da vítima, pois a
conduta da instituição financeira também foi determinante para a facilitação e sucesso do golpe
.

Ao compulsar os documentos contratuais anexados aos autos (Cédulas de Crédito Bancário nº 1532465331 e 1532465333, além do empréstimo pessoal), constata-se uma falha sistêmica na segurança da prestação dos serviços bancários. O banco permitiu e aprovou, em uma mesma e única oportunidade (dia 10/07/2025), a abertura de uma conta corrente, a solicitação de portabilidade de benefício previdenciário e a
liberação sucessiva de 3 (três) operações de crédito distintas, com assinaturas digitais registradas praticamente no mesmo minuto
.

Destarte, restando evidenciado que ambas as partes falharam, o banco por sua deficiência de segurança ao liberar sucessivos empréstimos atípicos em frações de minutos; e a consumidora, por compartilhar sua tela e transferir voluntariamente o numerário aos estelionatários, a medida mais lídima e técnica a ser adotada é o reconhecimento da
culpa concorrente
, com a consequente repartição proporcional dos prejuízos materiais suportados (art. 945 do CC).

Diante da culpa recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, o prejuízo oriundo das contratações deve ser rateado. Assim, declaro a inexigibilidade de 50% do total da dívida oriunda dos contratos de empréstimo impugnados. A autora deverá arcar com a quitação da outra metade (50%) dos valores contratados.

Para a liquidação desta obrigação, os valores que já foram descontados do benefício previdenciário da autora (a exemplo das parcelas já debitadas)
não deverão ser restituídos,
mas sim
utilizados integralmente para abater o saldo devedor da cota-parte de 50% de responsabilidade da consumidora
.

A configuração da culpa concorrente, pautada pela participação ativa e negligente da autora na transferência dos fundos para os golpistas, afasta o dever de indenizar a título de danos morais. A conduta da própria vítima foi fator essencial para o seu infortúnio, não configurando abalo a direitos da personalidade que justifique a reparação extrapatrimonial, tratando-se, no caso, de mero dissabor decorrente de sua própria falta de cautela somada à falha sistêmica do banco. Logo, a condenação em danos morais deve ser extirpada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida no juízo
a quo
, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

a)
RECONHECER a culpa concorrente
das partes na consecução da fraude;

b)
DECLARAR
a inexigibilidade de 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor total oriundo dos contratos de empréstimos celebrados no dia 10/07/2025;

c)
DETERMINAR
que a autora arque com a quitação dos 50% (cinquenta por cento) restantes da dívida. Fica desde já autorizado ao Banco Recorrente reter e utilizar os valores das parcelas já descontadas do benefício previdenciário da autora para abater exclusivamente o saldo devedor referente a essa cota-parte, não havendo que se falar em repetição de indébito;

d)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais;

e)
MANTER
a determinação de cancelamento da portabilidade e a manutenção do benefício da autora na instituição de origem (Itaú).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, nos moldes da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas Recursais (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)